Tribunal: TJBA
Processo: 8013032-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013032-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: DEA LAERT COTRIM PASSOS

Advogado(s)
:
SUELI BIAGINI, ANA MERCIA AZEVEDO NASCIMENTO SANTA BARBARA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. TEMA 871, STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra decisão do Juízo da
18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador,
proferida nos autos de cumprimento de sentença nº 0064488-83.1999.8.05.0001, que converteu a fase de cumprimento em liquidação de sentença por arbitramento e determinou a realização de perícia contábil, com fixação de honorários periciais no valor de R$ 2.900,00, a serem custeados integralmente pelo banco executado, ora agravante. A instituição financeira sustenta a necessidade de rateio dos custos periciais entre as partes, com base no art. 95 do CPC, e pleiteia a reforma da decisão
(ID 78861033).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a imposição do ônus integral dos honorários periciais ao devedor na fase de liquidação de sentença por arbitramento, mesmo diante de alegado interesse comum na produção da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema 871 dos Recursos Repetitivos
, estabelece que, na fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, sendo inaplicável a regra genérica do art. 95 do CPC isoladamente.

4. A regra do art. 95 do CPC deve ser interpretada em harmonia com o art. 82, § 2º, que impõe ao vencido o ônus das despesas processuais, inclusive os honorários do perito na fase de liquidação.
5. A fixação do pagamento dos honorários periciais ao devedor está de acordo com o princípio da causalidade, que atribui os encargos processuais à parte que deu causa ao processo.
6. A alegação de risco de dano grave e de difícil reparação não encontra amparo fático nem jurídico, uma vez que a medida impugnada segue entendimento pacífico dos tribunais e não afeta de forma desproporcional os direitos da parte agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na fase de liquidação de sentença por arbitramento, compete ao devedor a antecipação dos honorários periciais, conforme tese firmada no Tema 871 do STJ.
2. O art. 95 do CPC deve ser interpretado sistematicamente com o art. 82, § 2º, atribuindo-se ao vencido o ônus das despesas periciais na liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º; 95; 509, I; 510.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.05.2014, DJe 21.05.2014 (Tema 871); TJ-MG, AI 1.0000.24.150829-0/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 02.07.2024; TJ-PR, AI 0061708-98.2021.8.16.0000, Rel. Juiz Francisco Carlos Jorge, j. 30.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)